Tribunal: TJDFT
Processo: 0707586-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707586-72.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO PIMENTEL APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação interposta por VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO, (ID 57231354), contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, em ação monitória ajuizada em seu desfavor por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, julgou procedente o pedido monitório para converter o mandado inicial em título executivo judicial (ID 57231352). O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo, em razão do pedido recursal de gratuidade de justiça. Foi instada a apelante a comprovação da alegada hipossuficiência, com vistas a aferir o pedido para concessão da gratuidade de justiça recursal, ou recolher o devido preparo na forma do art. 1.007 do Código de Processo Civil[1], sendo oportunizado a apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, como, p. ex., as três últimas declarações de imposto de renda, extratos da conta bancária, contracheques ou rendimentos (ID 57713057). A apelante juntou a sua última declaração de imposto de renda, e alegou não possuir contracheques ou rendimentos (ID 58156572), não atendendo satisfatoriamente o comando judicial (ID 57713057). É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Como se sabe, a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário. Assim, para a correta análise do pedido de gratuidade de justiça o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Pois bem. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. No caso dos autos, conforme relatado, foi oportunizada a demonstração sobre o alegado estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a recorrente juntou aos autos a sua última declaração de imposto de renda. Pois bem, da análise dessa documentação é possível auferir que os rendimentos da recorrente foram no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) da espécie tributáveis e R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) da espécie não tributáveis, totalizando o total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), que daria uma média de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por mês. Ainda, possui uma empresa avaliada em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Como a recorrente não juntou aos autos outros documentos comprobatórios, deve-se levar em consideração esses, e por esse montante a recorrente não faz jus a gratuidade da justiça. Tais evidências indicam que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer a sua subsistência. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça de VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO. Intime-se VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.